Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DERIVADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DOCUMENTO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL. APARELHAMENTO TARDIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. APRESENTAÇÃO APÓS A FORMULAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB A VIA INJUNTIVA. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA ESCRITA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320 E 700). ADMISSÃO DO SANEAMENTO DA LACUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA APERFEIÇOADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. FORMULAÇÃO DE EMBARGOS SEM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO QUE APARELHARA A POSTULAÇÃO. COLAÇÃO SERÔDIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO MONITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.